Tribunal: STF
Processo: ARE 841109
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atribui à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo, em conformidade com os ditames legais, no momento da interposição do recurso. Assim, não há como afastar a pena de deserção decretada ao recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, em desacordo com a Resolução Nº 527/2014/STF, vigente ao tempo do recolhimento. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.